Tribunal: TJES
Processo: 0018079-35.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018079-35.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018079-35.2015.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença id. n. 3247931 (fls. 42/48), que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. para reduzir a multa aplicada no processo administrativo n.° 552/2010 pelo Procon Municipal de Vitória, que deu azo à CDA n.º 459/2014, no valor histórico de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), para R$ 12.000,00 (doze mil reais), por entender que o valor arbitrado infringiria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas razões constantes do id 3247932, sustenta o MUNICÍPIO DE VITÓRIA que a multa fixada pelo Procon Municipal fora aplicada em consonância com a legislação de vigência, não havendo discricionariedade em sua fixação. Aduz o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ainda, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima no caso concreto, condenando exclusivamente LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA no id 3247933, pugnando pelo desprovimento do apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Sequencialmente, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA apresentou apelação adesiva no id 3248034, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do auto de infração por ausência de motivação e, sucessivamente, em razão de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pugna pela redução da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Por fim, contrarrazões ofertadas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA no id 3248035, requerendo o desprovimento do apelo de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Consigno, de plano, que analisarei, conjuntamente, os recursos de apelação interpostos por ordem de prejudicialidade das questões deduzidas.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão da alegada existência de vício em produto (televisão LG29 FLATRON) adquirido pelo consumidor, conforme consignado no processo administrativo n.º 552/2010 (constante do id 3247929).

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação em sua fixação em desfavor de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, no valor histórico de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) não observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Portanto, e na esteira do que aduz LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, tenho que o
quantum
fixado na sentença demanda redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve a multa aplicada ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, no que pertine ao capítulo sentencial relativo aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi originalmente reduzida pelo Juízo
a quo
em mais de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, mais de 50%) do proveito econômico que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte, ao fixar como base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, bem como dou parcial provimento ao recurso de apelação de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA para reduzir a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ante o desprovimento do recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal devidos aos patronos da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO P
ARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.